Tribunal: CARF
Processo: 10880.967621/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967621/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMACAO
BANCARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.727, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.967622/2012-57,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967621/2012-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967621/2012-11

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ com débitos próprios.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que os
DARF discriminados no PER/DCOMP haviam sido integralmente utilizados para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia cometido
equívoco quanto ao valor recolhido e declarado em DCTF. Para demonstrar o alegado, informa
que juntava para reanálise cópias de DIPJ, DARF, DCTF retificadora e PER/DCOMP.
A decisão de primeira instância, no entanto, fundamentou que a retificação não
produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início do procedimento fiscal. Acrescentou, ainda, que a empresa não
trouxe aos autos provas, como documentos contábil-fiscais, nada que demonstrasse e
comprovasse o direito creditório realmente existente e por ela apontado.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre a possibilidade de se aceitar o crédito oriundo da retificação da DCTF. Contudo,
não junta nenhum novo documento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o
débito originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar
o crédito uma vez que a contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e
comprovasse o direito creditório realmente existente.
Inclusive, diferentemente do que foi expressamente suscitado na
manifestação de inconformidade, não foram juntadas cópias da DIPJ nem
da DCTF retificadora naquela ocasião.
Nada obstante, no recurso, a empresa nada trouxe de novo. Apenas
argumentou que o entendimento da Receita Federal e deste CARF lhe
socorreriam no sentido de se aceitar a informação contida em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967621/2012-11

Quanto a isto, de fato, esta turma já possui entendimento consolidado no
sentido de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é
possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO.
VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO
COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho
decisório
que
denegou
a
homologação
da
compensação,
consubstanciados na apresentação de DARF de pagamento e DCTF
retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao seu
direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de
declaração de compensação à prévia retificação de DCTF, bem como
ausente comando legal impeditivo de sua retificação enquanto não
decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de
2015, é possível a retificação da DCTF depois da transmissão do
PERDCOMP para fins de formalização do indébito objeto da
compensação, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos
autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator
Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa)

Todavia, como bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência
de outras provas produzidas nos autos.
A DRJ foi enfática sobre a necessidade de outros elementos de prova,
mas ainda assim, a recorrente pretende que a alteração do débito devido
seja confirmada sem nada de novo.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva
do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário
Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967621/2012-11

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital